Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-51.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ACADEMIA). DIREITO DA USUÁRIA À RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes desde 09/07/2025, determinando o cancelamento de novas cobranças; e b) condenar a ré a restituir à autora os valores eventualmente pagos desde a rescisão contratual, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A sentença reconheceu o descumprimento contratual da ré/recorrida, porquanto não comprovada a aceitação da autora/recorrente à cláusula de fidelização e incidência de multa, na hipótese de rescisão antecipada. O direito à rescisão do contrato e devolução dos valores pagos foi assegurado, consistindo a matéria devolvida na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
7. Não se tratando de dano moral na modalidade in re ipsa, é imprescindível a demonstração de que a autora/recorrente sofreu violação de seus direitos pessoais, consoante entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1906225/SP, 2021/0165575-8, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2022). E segundo o Enunciado 159 das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
8. Não obstante a conduta da ré/recorrida, contrária à boa-fé objetiva, a situação não vulnerou atributos da personalidade da autora, assim como não gerou perda de tempo útil desnecessária e significativa à autora, a justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo. No mesmo sentido: Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CDC, arts. 2o e 3o; CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.906.225/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/3/2022; TJDFT, Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/8/2023.